Tribunal: TJPA
Processo: 0800147-36.2022.8.14.0105
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): LEONAM GONDIM DA CRUZ JUNIOR
Órgão julgador: LEONAM GONDIM DA CRUZ JUNIOR
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3402 - Ameaça
Data de julgamento: 2024-09-16

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0800147-36.2022.8.14.0105

APELANTE: NILSON SILVA DOS SANTOS

ADVOGADO DATIVO: JOSIAS MODESTO DE LIMA

APELADO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargador LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR

EMENTA

DIREITO PENAL. AMEAÇA E INJÚRIA MAJORADA. SUFICIÊNCIA DE PROVAS. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS. LITISPENDÊNCIA NÃO CARACTERIZADA. RECURSO IMPROVIDO. DECISÃO UNÂNIME.

I. CASO EM EXAME
Apelação interposta contra a r. sentença do d. Juízo da Vara Única da Comarca de Concórdia do Pará/PA, que condenou o apelante pela prática dos crimes previstos nos
artigos 147 e artigo 140, na forma do artigo 141, II e III, §2º, e artigos 69 e 70, todos do Código Penal
. A defesa pleiteia a absolvição por insuficiência de provas e argui litispendência em relação a outros feitos. O Ministério Público, tanto em contrarrazões quanto em parecer da d. Procuradoria de Justiça, pugna pelo improvimento do recurso.

II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO
1. A suficiência das provas para a condenação por ameaça e injúria.
2. A existência de litispendência em relação a outros processos mencionados pela defesa.

III. RAZÕES DE DECIDIR
1. A condenação baseia-se em provas robustas, incluindo áudios e testemunhos das vítimas que comprovam a autoria e a materialidade dos crimes de ameaça e injúria majorada. As provas foram produzidas sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, confirmando as acusações.
2. Não procede a alegação de litispendência, uma vez que os fatos discutidos nos outros processos são distintos, embora envolvam as mesmas partes e comportamentos semelhantes.

IV. DISPOSITIVO (ACÓRDÃO)

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores integrantes da 2ª Turma de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade, em conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Excelentíssimo Desembargador Relator.

Sala das Sessões do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos dezesseis dias do mês de setembro do ano de dois mil e vinte e quatro.

Julgamento presidido pela Excelentíssima Senhora Desembargadora Vania Valente do Couto Fortes Bitar Cunha.

_________

Dispositivos relevantes citados
: CP, artigos 69, 70, 140, 141, II e III, §2º, 147.

RELATÓRIO

O EXMO. SR. DES. LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR (RELATOR):

Trata-se de apelação interposta por Nilson Silva dos Santos, irresignado com os termos da r. sentença proferida pelo d. Juízo da Vara Única da Comarca de Concórdia do Pará/PA, que o condenou pela conduta delitiva disposta no artigo 147, na forma do artigo 70, e artigo 140, na forma do artigo 141, II e III, §2º, e artigos 69 e 70, à sanção de 2 (dois) anos, 4 (quatro) meses e 18 (dezoito) dias de detenção (cf. ID 13003850).

Nas razões recursais, a defesa requer a absolvição do apelante por insuficiência de provas
(cf. ID 13003861)
.

Em contrarrazões, o Ministério Público pugna pelo improvimento da apelação (cf. ID

13003864).

A d. Procuradoria de Justiça, igualmente, se manifesta pelo improvimento do recurso (cf. ID 13785367).

É o relatório do necessário.

Sem revisão, com fulcro no artigo 610, do Código de Processo Penal.

Submeta-se o feito ao plenário virtual (artigo 140-A do Regimento Interno desta Egrégia Corte).

Belém/PA, data da assinatura eletrônica.

Des.
LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR

Relator

VOTO

O EXMO. SR. DES. LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR (RELATOR):

A apelação encontra-se adequada, tempestiva, com interesse da parte e legitimidade desta de recorrer. Preenchidos os pressupostos objetivos e subjetivos de admissibilidade, conheço-a, por conseguinte.

No mérito, a defesa requer a absolvição do apelante por insuficiência de provas. Alega ainda litispendência em relação aos feitos 0800082-41.2022.8.14.0105 e 0800493-21.2021.8.14.0105.

Sem razão,
data venia.

Ao contrário do que afirma a defesa, há nos autos provas mais que suficientes da autoria e da materialidade delitivas, que se encontram consubstanciadas tanto nos arquivos de áudio acostados (ID’s 13003791 / 13003810), quanto nas provas orais produzidas sob o crivo do contraditório e da ampla defesa. Para melhor ilustrar, colaciono a síntese das narrativas constantes na r. sentença (ID 13003850):

ANTÔNIO EDINALDO ALVES DE LIMA, vítima, em Juízo, afirmou que recebeu áudios no mês de fevereiro desse ano “a respeito da minha pessoa e dos meus colegas vereadores”; “falando em dar tiro em mim e no vereador Nelson”; “eram vários áudios”; o réu falou “que nós somos corruptos, vereadores propina”; “ele falava em dar tiro, que ia pegar a gente no meio da rua, falando em filha da puta, vereador safado, isso tudo ele citava nos áudios” (mídia gravada e constante nos autos).

NELSON LISBOA DA SILVA, vítima, em Juízo, declarou que “a gente tem recebido muita ameaça, inclusive até ameaça de morte, ameaça de atirar, de procurar na rua pra dar tiro em mim, pra dar tiro no colega, xinga a gente, chama vários nomes”; “chamando a gente de corrupto, que a gente é ladrão”; “ele continua fazendo isso nas redes sociais, ele continua ameaçando, continua usando essas palavras”; “na rua aonde ele me encontra dentro da cidade ele (réu) fica me xingando pessoalmente”; “até um tempo ele só se utilizava das redes sociais, depois de um tempo desse pra cá ele começou a me xingar no meio da rua” (mídia gravada e constante nos autos).

CESAR DE SOUZA FARIAS, vítima, em Juízo, declarou que “ele fala que vai dar tiro na cara do relator e do vereador Nelson Lisboa, o relator era o vereador Deka (Antonio Edinaldo)”; o réu não fez ameaças a sua pessoa, apenas proferiu palavras de baixo calão (mídia gravada e constante nos autos).

O apelante, por seu turno, não compareceu à audiência de instrução, apesar de devidamente intimado para o ato (cf. ID 13003846), sendo declarado revel.

Portanto, observo que as provas e elementos informativos amealhados no curso do processo se encontram concatenados sob uma relação de causalidade lógica, convergindo harmoniosamente para a demonstração da verdade real, que, no caso, consiste na autoria do apelante, que de forma livre e consciente, proferiu palavras depreciativas contra funcionário público em razão de suas funções, uma vez que as vítimas são vereadores municipais e ainda por meio de compartilhamento em grupos de WhatsApp, atingindo várias pessoas (injúria majorada), e lhes infligiu temor diante de um prenúncio de mal injusto e grave (ameaça), não havendo que se falar em absolvição por insuficiência de provas.

Por fim, tampouco procede a alegação de litispendência, pois da simples leitura das iniciais acusatórias dos processos citados pela defesa, constato que dizem respeito a fatos diversos dos ora apurados, embora guardem similitudes quanto às partes e o
modus operandi
do apelante, revelando a sua contumácia em condutas dessa natureza.

DISPOSITIVO

À vista do exposto, pelos fundamentos apresentados, conheço e nego provimento ao recurso.

É o voto.

Belém, 06/11/2024